Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-71.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição se comprovado que o réu expôs à venda, no exercício de atividade comercial irregular ou clandestina, bem anteriormente subtraído, ciente de sua origem ilícita.
2. Mantém-se a pena aplicada se o julgador, dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelece sanção adequada e necessária para prevenção e reprovação do delito.
3. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional fechado se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.